Tribunal: TJPA
Processo: 0803090-45.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12337 - Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803090-45.2025.8.14.0000

PACIENTE: ENIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI ORGANIZADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ordem de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
, com pedido de liminar, impetrado por
ALEX LOBO CARDOSO
, advogada, em favor do paciente
ENIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca da Capital. O processo de referência é o nº 0825726-97.2024.8.14.0401. A capitulação penal mencionada é Constituição de Organização Criminosa
.

II. Questão em discussão

2. A defesa sustenta:

2.1
Ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva;

2.2 Inexistência de organização criminosa.

III. Razões de decidir

3.
Verifica-se, portanto, que a segregação cautelar está fundamentada na
garantia da ordem pública
. A decisão atacada, ao apontar fortes indícios da prática do delito de integrar a perigosa organização criminosa Comando Vermelho, facção de
extrema periculosidade que dispensa maiores apresentações
, evidencia a
extrema periculosidade real
dos investigados, a
elevada gravidade concreta do delito
, e indica de forma concreta que, em liberdade, o representado voltará a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social.

4.
Os elementos apresentados na investigação e denúncia, como as supostas alcunhas ("JÚNIOR", "PÉ PODRE", "JP") e os cargos alegadamente exercidos pelo paciente ("disciplina" e "tesoureiro") dentro de uma facção notória como o Comando Vermelho, constituem
indícios suficientes de autoria e de participação
na estrutura da organização.

5. A exigência de demonstração cabal da divisão de tarefas e hierarquia em sede de
Habeas Corpus
confunde a análise
perfunctória
necessária para a decretação da prisão cautelar com a cognição exauriente própria da instrução criminal e do julgamento de mérito.

6. A via estreita do
Habeas Corpus
não comporta a dilação probatória necessária para aprofundar na análise da configuração completa da organização. Neste momento processual, os indícios são suficientes para sustentar a medida cautelar.

6. Condições pessoais favoráveis não obstam, por si sós, a decretação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis.

IV. Dispositivo e Tese

7. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Tese:
Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública. Condições pessoais não inviabilizam a medida extrema.

Dispositivo relevante citado:
art. 312 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - RHC: 128762 MG 2020/0141698-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2020

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ GOUVEIA DA SILVA.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0803090-45.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0825726-97.2024.8.14.0401

IMPETRANTE:
ALEX LOBO CARDOSO

PACIENTE: ENIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA DE CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM//PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de ordem de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
, com pedido de liminar, impetrado por
ALEX LOBO CARDOSO
, advogada, em favor do paciente
ENIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca da Capital. O processo de referência é o nº 0825726-97.2024.8.14.0401. A capitulação penal mencionada é Constituição de Organização Criminosa.

Segundo a impetrante, o paciente está sendo processado pela Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca da Capital (processo nº 082572697.2024.8.14.0401), acusado de integrar organização criminosa.

Alega a defesa, em síntese: (a) ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva; (b) inexistência de organização criminosa.

Requer, assim seja acatada a presente ordem, para ser revogado o mandado de prisão, concedendo ao paciente a liberdade incontinenti, com o consequente alvará de soltura, face a suposta inexistência dos pressupostos ensejadores de sua determinação; de forma SUBSIDIÁRIA que lhe seja aplicada outras medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, onde indeferi o pedido liminar sido indeferido.

Após solicitei informações à Autoridade Coatora e manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 27/02/2025, por meio do Documento de Id 25208349.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Conforme pacífico entendimento, a prisão preventiva, embora constitua medida de natureza excepcional, pode ser decretada para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Sua decretação exige a presença do
fumus comissi delicti
(prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado).

A decisão que negou o pedido de revogação da prisão preventiva, cujos fundamentos foram reiterados ao indeferir o pedido de revogação, explicitou a presença de ambos os pressupostos:

"Pois bem. Quanto ao pleito de prisão preventiva, de análise esmerada dos autos, como também de exame do art. 312, do CPP, bem como de verificação da doutrina e jurisprudência pátrias, sobretudo dos Tribunais Superiores, observo presentes os pressupostos da prisão preventiva - o fumus comissi delicti (fumus boni iuris), em relação aos mencionados representados, consubstanciados na prova da materialidade do crime e na existência de indícios suficientes de autoria do delito de integrar a perigosa organização criminosa Comando Vermelho, assim como o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - o periculum libertatis (periculum in mora), ressaltando-se que há perigo gerado pelo estado de liberdade dos ora representados, segundo as provas apresentadas nos autos no momento, em um juízo perfunctório. Nessa toada, ressalte-se, como já dito, que estão presentes, in casu, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - periculum libertatis - , observando-se o modus operandi na prática do crime, havendo, dessarte, fortes indícios, outrossim, de prática, pelos investigados, do delito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia a extrema periculosidade real dos mencionados investigados, a elevada gravidade concreta do delito, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os referidos representados voltarão a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social, não cabendo, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto. "
.

E a decisão que negou a revogação da prisão, asseverou que a decisão original
"Quanto à alegação de ausência de fundamentação da decisão que decretou prisão preventiva e que a citada decisão se baseou exclusivamente no print de um celular de terceiro, não merecem acolhida. É que, primeiramente, a aludida decisão foi sobejamente fundamentada em elementos concretos e idôneos constantes dos autos, conforme de extrai de simples leitura da decisão em comento. Outrossim, consta das investigações e da denúncia ofertada, nos autos de n.º 0825726-97.2024.8.14.0401, que não se trata de simples prints, mas de cadastros na perigosa organização criminosa comando vermelho, realizados sob procedimento de rígida segurança orgânica, sendo que os próprios réus "
.

As informações prestadas pela autoridade coatora reforçam a imperiosidade da constrição cautelar:

“Quanto à alegação de que a decisão que decretou prisão preventiva foi baseada em conjecturas levantadas pela autoridade policial, a mesma não merece acolhida. É que a aludida decisão foi sobejamente fundamentada em elementos concretos constantes dos autos, conforme se extrai de simples leitura da decisão em comento, ressaltando-se, outrossim, que, conforme as investigações e denúncia, o ora paciente possuiria as alcunhas de “JÚNIOR”, “PÉ PODRE” e “JP”, bem como seria integrante da organização criminosa comando vermelho desde 2016, exercendo os cargos de disciplina e tesoureiro, no bairro Barreiro, em Belém/PA – representação policial e denúncia em anexo”.

Verifica-se, portanto, que a segregação cautelar está fundamentada na
garantia da ordem pública
. A decisão atacada, ao apontar fortes indícios da prática do delito de integrar a perigosa organização criminosa Comando Vermelho, facção de
extrema periculosidade que dispensa maiores apresentações
, evidencia a
extrema periculosidade real
dos investigados, a
elevada gravidade concreta do delito
, e indica de forma concreta que, em liberdade, o representado voltará a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social.

Como já decidido pela Suprema Corte
,
"a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009)
. A custódia cautelar para garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme nesse sentido.

Vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO . PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . PERICULOSIDADE DA AGENTE. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEDICADA AO TRÁFICO DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. POSSUI CONDENAÇÕES ANTERIORES POR TRÁFICO DE DROGAS . GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA . FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há se falar em renovação de fundamentação pelo Tribunal de origem quando apenas enfatiza os fundamentos apresentados pelo Magistrado a quo, reforçando a necessidade da prisão provisória . 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art . 319 do CPP. 3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do recorrente, evidenciada pela gravidade da conduta, uma vez que existem fortes indícios de que atua como integrante de organização criminosa de tráfico de drogas na Comarca de Muriaé/MG, possuindo um papel importante como um dos "soldados", que são responsáveis pela venda direta de drogas aos usuários, pela vigília e segurança das 'bocas de fumo', recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal, e, principalmente, com o intuito de impedir a reiteração delitiva por parte dos integrantes de organizações criminosas. Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o recorrente possui outras condenações pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo, inclusive, constatada sua reincidência específica . 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça ? STJ que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (STJ - RHC: 128762 MG 2020/0141698-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2020).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, ESTELIONATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O FATO DELITUOSO E O DECRETO PRISIONAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DA AGENTE . LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA DE FRAUDES FINANCEIRAS E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. NECESSIDADE DE INTERROMPER A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ACESSO A INFORMAÇÕES JUDICIAIS SIGILOSAS. PREJUÍZOS À INVESTIGAÇÃO CRIMINAL . INTIMIDAÇÃO DE TESTEMUNHAS QUANDO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA . MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO . 1. Inadmissível a análise da alegada ausência de contemporaneidade, tendo em vista que a referida irresignação não foi objeto de exame pelo Tribunal a quo, não podendo esta Corte Superior de Justiça enfrentar o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade de sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art . 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. No caso dos autos, a prisão cautelar foi adequadamente fundamentada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do recorrente, evidenciada pelo fato de estar no comando de organização criminosa voltada para a prática de fraudes financeiras, falsificação de documentos públicos e outros delitos, utilizando-se de seu cargo público de chefe da Casa de Prisão Provisória, o recorrente, repassava o nome e conta de um laranja, policial civil, que era seu cunhado, para recebimento de valores ilícitos de financiamentos fraudulentos de veículos feitos em nome dos condenados, com promessa de progredi-los de regime, e, ainda, consta o fato de que o recorrente, tentou dificultar a elucidação dos delitos e impedir possível punição devida, pois utilizava-se de pessoas de seu convívio pessoal para ter acesso a conteúdo de cunho sigiloso em sistema processual eletrônico do Poder Judiciário, constante em procedimento investigatório, demonstrando, assim, acesso privilegiado . Ressalta-se, ainda, que, quando em liberdade mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o recorrente intimidou as testemunhas, o que demonstra que estas não foram suficientes para impedir que o recorrente atrapalhasse a instrução processual. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual em debate está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e da aplicação da lei penal, ante a evidente necessidade de se interromper ou, ao menos reduzir, a atuação do grupo criminoso, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 3. O Supremo Tribunal Federal - STF entende que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" ( HC n . 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009) . 4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, antecedentes e domicílio certo, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 5. Justificada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, verifica-se a inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal - CPP, uma vez que as circunstâncias dos delitos evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas. 6. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC: 115099 TO 2019/0195684-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2019).

A alegação de que o paciente possui domicílio fixo e exerce atividade lícita não tem, por si só, o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos legais. Conforme remansosa jurisprudência,
qualidades pessoais, residência fixa, trabalho etc. não tem condão de, per si, autorizar as revogações pleiteadas, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
.

Observemos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO . PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . PERICULOSIDADE DA AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. OPERAÇÃO BALADA. VOLUMOSO E ESTRUTURADO GRUPO CRIMINOSO VOLTADO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ARMAS E LAVAGEM DE DINHEIRO COM ATUAÇÃO INTERESTADUAL . GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. E NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA . MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE . IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DOMANDAMUS COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2 . Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP . In casu, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade da agente e a gravidade do delito, evidenciadas pelas circunstâncias do crime, pois a agravante, presa no âmbito da "Operação Balada" juntamente com mais 200 outros agentes, supostamente faria parte de uma grande organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, de armas de fogo e de lavagem de dinheiro, com atuação nas cidades de Uberlândia/MG e Rio de Janeiro/RJ, que se utilizava de armas de fogo de grosso calibre, tais como fuzis e pistolas, para o fim de fomentar a guerra do tráfico de drogas e até resgatar presos custodiados em presídio localizado em Uberlândia/MG, sendo atribuída à agravante funções operacionais de comercialização de drogas, intermediação de compra de armas utilizadas pela facção criminosa e movimentação de valores com o objetivo de pagamento pelos materiais ilícitos, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, justificando a segregação cautelar. Tais circunstâncias, somadas à necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, demonstram a necessidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. Nesse sentido é o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do HC 95.024/SP, Primeira Turma, Rel . Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para interromper a atuação de organização criminosa, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 3 . É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5 . Após a publicação da Lei n. 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n . 143.641/SP. No caso dos autos, a prisão domiciliar foi negada à agravante, em razão de compor perigosíssima organização criminosa armada voltada para o tráfico de drogas, de armas de fogo e de lavagem de dinheiro, sendo atribuída à paciente função de destaque. Salientou-se, ainda, o fato de a agravante praticar o crime no interior da sua residência, colocando o menor em risco . Assim, é certo que verifica-se excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, que comprometem a segurança da criança, o que justifica o indeferimento da prisão domiciliar. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 712424 MG 2021/0397534-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022)

No que tange à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência, conforme acima exposto, orienta que elas se mostram
insuficientes para acautelar a ordem pública
, especialmente diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de
interromper ou diminuir a atuação dos integrantes
de uma organização criminosa. A decisão atacada explicitou que não caberia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa.

Em relação ao argumento de que não estaria caracterizada a organização criminosa, é necessário recordar que o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013 define organização criminosa como a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que tenham caráter transnacional.

Embora a defesa argumente que a denúncia se limitou a apresentar um cadastro no celular apreendido e que a estrutura ordenada, divisão de tarefas e relações hierárquicas não foram concretamente demonstradas, é fundamental destacar a natureza jurídica do crime de integrar organização criminosa. Trata-se de um
crime formal e de perigo abstrato
. Sua consumação ocorre com o
simples ato de integrá-la
, independentemente da produção de um resultado naturalístico ou da prática efetiva de outros delitos. A
mera reunião estável e permanente
já é suficiente.

A denúncia, recebida pelo colegiado de magistrados da vara especializada, apontou que o paciente
seria integrante da organização criminosa comando vermelho desde 2016, exercendo os cargos de disciplina e tesoureiro
. O Comando Vermelho, por sua vez, é
reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça como organização criminosa nacional e de periculosidade elevada, com estruturação e organização dividida em cargos e funções
.

Os elementos apresentados na investigação e denúncia, como as supostas alcunhas ("JÚNIOR", "PÉ PODRE", "JP") e os cargos alegadamente exercidos pelo paciente ("disciplina" e "tesoureiro") dentro de uma facção notória como o Comando Vermelho, constituem
indícios suficientes de autoria e de participação
na estrutura da organização. A exigência de demonstração cabal da divisão de tarefas e hierarquia em sede de
Habeas Corpus
confunde a análise
perfunctória
necessária para a decretação da prisão cautelar com a cognição exauriente própria da instrução criminal e do julgamento de mérito. A via estreita do
Habeas Corpus
não comporta a dilação probatória necessária para aprofundar na análise da configuração completa da organização. Neste momento processual, os indícios são suficientes para sustentar a medida cautelar.

Diante do quadro exposto, com a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
devidamente fundamentados na decisão atacada e nos elementos dos autos, especialmente a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantir a ordem pública diante da suposta integração em organização criminosa de alta periculosidade, não vislumbro ilegalidade na manutenção da prisão preventiva. As teses apresentadas pela defesa não são capazes de afastar os fundamentos que levaram à decretação e manutenção da medida excepcional.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 29/05/2025